Tribunal: TJDFT
Processo: 0043123-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043123-66.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAM LUZENTE PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01-SEAP/SEE/2013 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRORROGAÇÃO - ANULAÇÃO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – LEI 7.515/86. O prazo prescricional para propositura de ação contra atos relativos a concurso público é de um ano, contado da homologação do resultado final, de acordo com a Lei 7.515/86. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, insurgindo-se contra a aplicação do prazo prescricional anual previsto no artigo 1o da Lei 7.515/1986, ao argumento de que a prescrição aplicável ao caso em tela é a quinquenal, incidente a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Assevera que a previsão contida na Lei 7.515/1986 viola o texto constitucional, tendo em vista que se trata de legislação local que normatiza conteúdo reservado a lei federal. Acrescenta, ainda, que a norma contida no artigo 1o da Lei 7.515/1986 não foi recepcionada pela Constituição Federal, porquanto incompatível com o prazo do artigo 37, inciso III, da Carta Magna, o qual prevê a validade do concurso para até 2 (dois) anos. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da impossibilidade de lei local versar sobre matéria de competência privativa da União e a respeito da incompatibilidade da Lei 7.515/1986 com o artigo 37, inciso III, da Constituição Federal. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OBAB/DF 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à alegada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a decisão da turma julgadora está escorada somente no artigo 1o da Lei local 7.515/1986, não havendo como se analisar a questão pela presente via, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019), o qual também obsta a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, embora o recorrente, in casu, tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). A duas, porque a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, envolvendo inclusive norma de caráter local (Súmula 280/STF), não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017